Tribunal: TJDFT
Processo: 0752685-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 99 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo, ou em recurso. De todo modo, para ser concedido, o benefício deve ser requerido pela parte interessada. A Concessão de ofício é contrária ao Princípio da Adstrição, configurando Sentença extra petita.
2. Nos termos da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 2.1. Diante da necessidade de provocação do Poder Judiciário para declarar a exoneração dos alimentos de filho que atingiu a maioridade, afasta-se o Princípio da Sucumbência e aplica-se o da Causalidade.
3. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.